Tribunal: CARF
Processo: 10880.957676/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/08/2015
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de princípios importantes do sistema jurídico.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957676/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.600 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
AMAZON TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/08/2015
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova,
nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância,
à concretização de princípios importantes do sistema jurídico”.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva , Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957676/2012-12
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.600 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957676/2012-12

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de PER/DCOMP no 32738.63658.040411.1.7.04-1292 (fls. 03 e ss), onde a
Contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS (código
5856) referente ao período de apuração 30/09/2008 no valor de R$ 325.867,52,
transmitido em 04/04/2011.
Por intermédio do Despacho Decisório eletrônico no 031084120 de 04/09/2012 (fl. 08), o
direito creditório não foi reconhecido em virtude da anterior utilização do pagamento
indicado como origem do crédito para a quitação de débitos do contribuinte.
Tendo sido cientificada do referido Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 04/10/2012 (fls. 13/15), por seu procurador
habilitado, alegando, em suma, que houve emissão em duplicidade de PERDCOMP,
que será regularizado com o cancelamento do documento causador emitido em
duplicidade.
Em 10/10/2017, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento
(fl. 99).
É o relatório.”
A DRJ negou a manifestação de inconformidade sob o seguinte fundamento:
“Portanto, como o crédito pleiteado já foi utilizado e não há como confirmar a alegação
da empresa, de que houve duplicidade de envio de PERDCOMP, visto que as
PERDCOMPs informadas em sua defesa não coincidem com as utilizadas para
compensação em DCTF, juntada pelo próprio, às fls. 75 e ss, há que se manter o
entendimento proferido no Despacho Decisório”.
Intimada da decisão a contribuinte salienta:
“8 - Veja-se, portanto, que o valor do tributo IRPJ (código 0220) da competência 4o
TRIM/2009 (31/12/2009) e vencimento 31/01/2010, no montante de R$ 223.255,42, foi
declarado na DCTF do mês de Dezembro/2009 (DOC. 1) e integralmente quitado.
9 - O Referido tributo declarado na DCTF do mês de dezembro/2009, pode ainda ser
cruzado com a Ficha 12A - pagina 28 da DIPJ2010 (ano-base 2009) (DOC. 2).
10 - Com isso, fica muito claro, que o débito do tributo, objeto do PER/DCOMP
indeferido, foi totalmente pago com os demais PER/DCOMP ́s entregues.
11 - O indeferimento do PER/DCOMP em pauta, embora seja uma confissão de
divida, não pode ser confundido com a declaração de um novo débito tributário, ou
seja, não foi complementado o valor declarado do IRPJ (código 0220) da
competência 4o TRIM/2009 (31/12/2009), e vencimento 31/01/2010, no montante de
R$ 223.255,42.
III – CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.600 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957676/2012-12

seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.” (grifei)

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a cobrança de eventual indébito
decorrente da improcedência da compensação pleiteada.
Alega o contribuinte na manifestação de inconformidade a ocorrência de
duplicidade na transmissão da DCOMP, bem como apresenta as demais declarações de
compensação apresentadas para o período:
“MOTIVO DA INCONFORMIDADE
A contribuinte deixa claro no demonstrativo, abaixo, que o ocorrido foi motivado pela
emissão em duplicidade de PER/DCOMP. Contudo, não houve, a duplicidade de
utilização do crédito. Isto quer dizer: "Hci apenas erro gráfico que será regularizado
com o cancelamento do documento causador emitido em duplicidade"
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.600 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957676/2012-12

No recurso voluntário a contribuinte limita-se a propor encontro de contas entre as
declarações de compensação e pagamentos realizados.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte. A indicação e apresentação de
cópia das declarações apresentadas, sem revelar o status das mesmas, tampouco a indicação da
composição desses valores pagos não é suficiente para afastar a cobrança de débito remanescente
da compensação não homologada no presente processo. Além disso não há comprovação
contábil dos valores devidos nos períodos em questão.
Não é demais lembrar que a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são
requisitos essenciais ao deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172/1966). E conforme art. 373, inciso I, do novo Código de
Processo Civil – CPC (Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor
incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Mesmo raciocínio é aplicável a
eventual cobrança de saldo remanescente.
No caso concreto, diante da ausência de comprovação da duplicidade de
pagamento, não há certeza e liquidez da extinção do débito pleiteada.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.600 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957676/2012-12

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital